Tribunal: TJSP
Processo: 1054485-98.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – COBRANÇA – TAXA DE CONSERVAÇÃO EM LOTEAMENTO FECHADO – IMÓVEL QUE ESTAVA ALIENADO E FOI RECEBIDO DE VOLTA PELAS AUTORAS EM DAÇÃO EM PAGAMENTO, ANTE O INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES – RÉS QUE SÃO ASSOCIADAS FUNDADORAS DA ASSOCIAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – TEMA No 492, DO CSTF. – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – SENTENÇA DE PROCEDÊCNIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.